Tribunal: TJSP
Processo: 2310237-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção de anterior precatório, pago parcialmente por erro exclusivo do devedor, admissível a expedição de R.P.V. desde que a diferença executada respeite o limite de 60 salários mínimos - O exequente já aguardou o tramite do precatório, de modo que a expedição de R.P.V. não implica em burla à ordem cronológica ou ao artigo 100, § 8o, C.F. - Precedentes - Agravo de instrumento provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2310237-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE R.P.V. - REFORMA - Por tratar-se de complementação de anterior precatório, pago parcialmente por erro exclusivo do devedor, admissível a expedição de R.P.V. desde que a diferença executada respeite o limite de 60 salários mínimos - O exequente já aguardou o tramite do precatório,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE R.P.V. - REFORMA - Por tratar-se de complementação de anterior precatório, pago parcialmente por erro exclusivo do devedor, admissível a expedição de R.P.V. desde que a diferença executada respeite o limite de 60 salários mínimos - O exequente já aguardou o tramite do precatório, de modo que a expedição de R.P.V. não implica em burla à ordem cronológica ou ao artigo 100, § 8o, C.F. - Precedentes - Agravo de instrumento provido.